Tribunal: TJDFT
Processo: 0728648-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPGUNAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONDENAÇÃO, NA SENTENÇA, À RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONSTATADA. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS DE PRESTAÇÕES EM CONTRACHEQUE. VÍTIMA QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. MEDIDA IMPOSITIVA. DANO MORAL. INDIFERENÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCASO E DESCONSIDERAÇÃO FRENTE AO DESASSOSSEGO DO AUTOR QUE NOTICIOU NÃO TER HAVIDO CONTRATAÇÃO ALGUMA. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AGENTE FINANCEIRO. DESPREZO QUE FEZ GERAR ABORRECIMENTOS EM LIMITE SUPERIOR AO QUE DE NORMAL SE PODE ESPERAR DA VIDA EM SOCIEDADE. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO (ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O apelante não pode recorrer à instância recursal para alcançar posição processual que afirma mais favorável a seu interesse se não houve dita condenação na sentença. Dessa forma, tendo o juízo a quo reconhecido, em favor do consumidor, o direito à restituição dos valores indevidamente cobrados na forma simples, carece de interesse recursal o fornecedor no capítulo da apelação em que pugna pelo afastamento da condenação à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Inviável o requerimento de conversão do feito em diligência, formulado pelo fornecedor, para que outra instituição financeira informe eventuais depósitos na conta bancária apontada como destinatária no contrato fraudulento ou para que o consumidor apresente os extratos atinentes a referida conta quando constatada a inutilidade da medida pela conclusão de que o autor não tinha qualquer ingerência sobre a conta, a qual, apesar de criada com a utilização indevida de seus dados, era administrada por golpistas. Medida inútil em virtude da reconhecida ausência de relação jurídica de direito material entre o consumidor e a instituição que hospedada a conta destinatária do valor contratado mediante fraude.
3. A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva (art. 14 do CDC), por se tratar de fortuito interno, consubstanciando risco do empreendimento desenvolvido pelo agente financeiro, entendimento esse firmado no Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Vítima de fraude que, malgrado não tenha contratado empréstimo perante o banco fornecedor, deve ser tratada como se consumidora fosse, por força da previsão do art. 17 do microssistema consumerista.
4. Dever de reparação dos danos causados ao autor previsto no art. 927 do Código Civil. 4.1. Confirmada a fraude praticada por terceiros e a responsabilidade objetiva do banco quanto aos fatos, impõe-se sua condenação para restituir à autora os valores que foram indevidamente descontados de sua conta bancária. 4.2. Confirmada a ausência de contratação, pelo autor, do empréstimo bancário e a responsabilidade objetiva do banco quanto aos fatos. 4.3. Constatado no caso concreto ter agido a instituição financeira com absoluta desconsideração e falta de respeito à situação que afligia e gerava grave desassossego ao autor, conquanto por simples procedimento interno pudesse ter afastado a inquietação de que tivera ciência, tem-se por caracterizada a ocorrência de acontecimentos que ultrapassaram a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade. 4.4. Fixação do quantum da indenização por dano moral. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
5. Ausente conduta desleal, abusiva ou protelatória passível de ser identificável por dolo ou por quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80 do CPC, mas mera interposição de recurso contra pronunciamento judicial que, no seu entender, lhe foi desfavorável e enseja reforma para que possa lograr posição jurídica processual mais favorável a seus interesses.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.